Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711135-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO APELADO: WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo autor, Banco Bradesco, e pela ré, Waneska Letícia dos Santos Fragoso Sarmento, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. A ré/recorrente, Waneska Letícia dos Santos Fragoso Sarmento, formulou pedido de gratuidade de justiça no apelo, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. Alega que não possui carteira de trabalho assinada, tampouco aufere rendimentos fixos ou regulares. Assevera que não entrega declaração de imposto de renda. Argumenta que atua como advogada autônoma de forma eventual. Intimada a recorrente Waneska para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, esta se manifestou em petições de IDs no 71846085, 71846090. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, verifica-se que a apelante, apesar de intimada, não comprovou se possui renda, tampouco anexou aos autos a declaração de isento de imposto de renda e/ou extrato bancário. Não comprovou, ainda, se possui gastos elevados com moradia, saúde, entre outros. Em contrapartida, verifica-se que a apelante é advogada em atividade, conforme se observa do papel timbrado em que peticiona. Ademais, os extratos do Serasa (ID no 71846090 - págs. 1/4) não se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira, porquanto demonstra endividamento voluntário da recorrente, argumento insuficiente para justificar, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”. (Acórdão 1795697, 07332743920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Desse modo, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de justiça, determinando, à apelante que, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator